Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718172-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: REJANE FELICIDADE SOARES REQUERIDO: MADERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, JANDERSON FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, da sociedade empresarial Bitha Comércio de Móveis Planejados Ltda, para atingir patrimônio de suposto sócio, Janderson Ferreira dos Santos, que figura como executado na demanda. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito